Tribunal: TJMT
Processo: 1025317-59.2021.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025317-59.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NILZA BALBINO DA COSTA - CPF: 181.272.741-00 (APELANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL.
EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. IMPROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou o Contrato de Cartão de Crédito Consignado com o banco apelado.

Inexistente o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1025317-59.2021.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONOPÓLIS

APELANTE: NILZA BALBINO DA COSTA

APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
NILZA BALBINO DA COSTA,
de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos de Ação de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Reparação de Dano Moral ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos da autora e a condenou ao pagamento das custas processuais, bem como honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

(id. 158472481) Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (158472487)

Aduz que nos termos das provas documentais, não pairam dúvidas que o apelado induziu a aposentada em erro, pois esta jamais pretendeu contratar um empréstimo de cartão de crédito, e caso não entendam pela nulidade do contrato apresentado deve ser reconhecida a abusividade das cláusulas.

Alega que jamais recebeu o cartão e muito menos o utilizou, além do que o banco comprovou que o dinheiro foi depositado diretamente na conta corrente da apelante, tal como uma contratação de empréstimo consignado.

Assevera que não foi observado o dever de informação estabelecido no CDC, uma vez que não indica claramente como se deu a contratação do negócio.

Assevera que o valor descontado em folha de pagamento não é deduzido do principal, o que torna a dívida impagável.

Expõe sobre a necessidade de compensação por dano moral, uma vez que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, e

também busca a devolução em dobro de tais valores, uma vez que foi induzida a erro, fazendo-a crer que se tratava de empréstimo consignado comum.

Ao final requer o provimento do recurso. (id. 158472488)

Apresentadas contrarrazões, refutou os argumentos da apelante, defendeu a regularidade da contratação e, por fim, pugnou pela manutenção da sentença.

(id. 158472491)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
NILZA BALBINO DA COSTA,
de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos de Ação de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Reparação de Dano Moral ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos da autora e a condenou ao pagamento das custas processuais, bem como honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

(id. 158472481) Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (158472487)

A insurgência da apelante consiste em que foi induzida a erro, pois jamais pretendeu celebrar o contrato com o apelado na forma de Cartão de Crédito com reserva de margem consignável, mas, sim,

um empréstimo consignado comum.

Da análise dos autos, verifica-se que a apelante realizou a contratação do serviço na forma como estabelecido no contrato, aposta sua assinatura, ressaltando que a apelante não contesta sua validade.

As cláusulas dispostas no termo de adesão são explicativas acerca da contratação – “Termo de Adesão Cartão de Crédito Emitido Pelo Banco BMG S.A. e Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento” (id. 158472469). De acordo com os documentos houve a transferência do valor do empréstimo e disponibilidade à apelante, e como ela própria informa, recebeu tal valor diretamente em sua conta corrente.

Ademais, analisando o contrato, nota-se a existência de cláusulas que demonstram o negócio jurídico que estava sendo entabulado naquele momento, corroborando para o afastamento do argumento de que desconhece a modalidade contratada, sendo válida a reserva de margem.

Dessa forma, a contratação foi validamente realizada, não havendo dúvidas, bem como sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos na utilização do serviço.

Portanto, incontroverso que houve ciência dos termos do instrumento pactuado, considerando os descontos mensais que vinha sofrendo em sua folha de pagamento, bem como em decorrência do tempo dos descontos, não havendo que se falar em desconhecimento pela apelante.

O apelado cumpriu seu ônus de comprovar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, a ensejar ausência de ato ilícito a corroborar qualquer dever de indenizar.

Assim, houve a regularidade na contratação a afastar qualquer ato ilícito imputado ao banco, o que afasta o dever de indenizar dano moral e a repetição de indébito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESTMO CONSIGNADO - MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.Se as provas documentais trazidas aos autos são capazes de demonstrar os fatos alegados pela parte, não há falar em cerceamento de defesa”.
(N.U 1038288-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais
.”
(N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Assim, acertada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, posto que houve a comprovação da contratação, bem como porque não há violação ao direito de informação porque o contrato é expresso em seu título e cláusulas.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo que se falar em violação ao direito de informação e prevalência sobre o consumidor.

Diante da inexistência de defeito do negócio jurídico, as razões perpetradas pela apelante não evidenciam ato ilícito por parte da instituição financeira, que justificasse o pagamento da indenização.

Assim, não há que se falar em restituição de indébito dos valores debitados na folha de pagamento da apelante, já que foram legais, tampouco dano moral existente.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, mantendo a sentença em seus demais termos. Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023